Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015842-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO NONAGESIMAL DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP -
ATRIBUIÇÃO AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
- TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM PLURALIDADES DE RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único do CPP não importa em revogação automática da prisão cautelar, sendo exigida provocação do juízo de origem.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
da acusada e preenchidos os demais requisitos legais.

A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando-se a necessidade de interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa.

Na hipótese, apesar de entender que não houve violação ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, pandemia, dentre outros,

hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,

que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015842-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Bryan Lucas Lang De Oliveira
em favor de
ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, estando preso cautelarmente desde
12/11/2019.

Aduz que
I)
o juízo singular não tem observado a necessidade de reavaliação da custódia cautelar a cada 90 dias, uma vez que a última análise acerca da necessidade e suficiência da prisão pela julgadora monocrática ocorreu em
21.01.2021
;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois ausente circunstância concreta que demonstre risco concreto e atual à ordem pública, além de ser réu primário;
III)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem em definitivo.

Por fim, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 101493471).

Posteriormente, i
ndeferi
o pedido de liminar, id. N. 101888983, ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
consoante id
.
102341497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 14-36.2020.811.0087 (originariamente na Comarca de Guarantã do Norte,
com posterior declínio à Sétima Vara da Comarca de Cuiabá
), em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa,
em face de 43 (quarenta e três) denunciados.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da operação “Hidros”, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (CONSTITUIR e INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e nos artigos 33,
caput
(TRÁFICO DE DROGAS) e 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal.

Quanto a suposta ausência de participação ou mesmo que não há suporte fático compatível com a realidade do paciente nos ilícitos, registro que não comporta análise na via do
habeas corpus
, devendo ser resguardada ao procedimento ordinário que está em vias de ser finalizado,
inclusive com instrução encerrada e em fase de alegações finais
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos
em apuração, sobretudo pelo conteúdo dos diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão (id. n. 100296472), os quais demonstrariam à vinculação às atividades criminosas, in verbis:

“(...)
REPRESENTADO ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA

É o responsável pela venda direta ao consumidor final, bem como está ligado a Douglas, Emerson e Fran.

Por Meio dos relatórios de investigação e das interceptações telefônicas restaram demonstradas os indícios de autoria e materialidade do delito.

Vejamos:

“ MÃE: cê ta em viva voz?

Anderson: não

MÃE: deixa baixinho que eu preciso fala uma coisa pro cê

ANDERSON: pode fala

MÃE: Anderson, eu escutei no rádio hoje Anderson, esses negócio de corre, eles vão prende tudo Anderson, avisou na rádio, corre de organização criminosa eles vai prender tudo.

ANDERSON: tá bom sic. Fls. 343.”

“ANDERSON: eu vim buscar um negócio pra soltar pro Gustavo hoje.

MNI: buscar o que?

ANDERSON: um negócio pro Gustavo

MNI: o que?

ANDERSON: um negócio pro Gustavo

MNI: pro Gustavo? Tá bom então Tchau

ANDERSON:
eu to vindo buscar um brau aqui pro Gustavo
, só que tá embaixo.

MNI: a tá bom. (sic fls. 344)”

“ MNI: eim deixa eu te fala HNI: hã MNI: o bagulho lá, fez onte o coisa mais o Anderson fez do que? HNI: a Biz azul – MNI: a tá HNI: na internet já se viu? MNI: não HNI: tá, tá na internet já tudo MNI: na onde que vê esse bagulho? HNI: no território MNI: pesquisa território HNI: perai que vo olha e já mando pro cê MNI: tá bom HNI: 5 minuto MNI: tá”. SIC FLS. 843.”

(...)

Por outro lado, foi imposta a prisão preventiva, restando justificado o
periculum libertatis,
sob os seguintes argumentos:

Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados.
A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados
. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse, as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

Além do mais, a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o periculum libertatis dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO.

(...)

Enfim, manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas. (...)” id. n.
100296472.

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada, de forma que entendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes naquela cidade, por supostos integrantes de facção criminosa.

Ademais, consignou o Juízo
a quo
, que o Paciente possui registros criminais, eis que responde a Ação Penal nº 1000175-92.2021.8.11.0087, em trâmite na Vara Única de Guarantã do Norte/MT, pela prática, em tese, do crime de Roubo Majorado.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa,
evitando-se a continuidade delitiva.

Quanto ao argumento de ausência de renovação nonagesimal da necessidade da constrição cautelar, registro que tal fato não importa em relaxamento automático da prisão preventiva, consoante compreendeu o STF no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, que fixou a seguinte tese:
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
(SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (166,45? G DE COCAÍNA). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO NONAGESIMAL DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

(...)

(HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020)”

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - RÉU PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÕES DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DE REVISÃO DO ACAUTELAMENTO - ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP -
MERA IRREGULARIDADE - PRAZO NÃO TERMINATIVO, MAS NORTEADOR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL - ORDEM DENEGADA.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.107917-3/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021)”

Assim, a não observância do prazo nonagesimal não implica em revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a medida.

Por fim, em relação ao excesso de prazo, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a instrução processual está encerrada, bem como os autos se encontram em carga com o Ministério Público para apresentação das alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem,
e recomendo
ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que revise a necessidade da manutenção da prisão, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021